Tribunal: TJES
Processo: 0013173-50.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013173-50.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO JOSE RAPOSO FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de complementação das custas processuais.
2. O autor havia requerido o parcelamento das custas complementares após a retificação do valor da causa, tendo sido deferido o pedido, mas apenas a primeira parcela foi paga. A sentença recorrida foi proferida sem intimação específica para pagamento das parcelas restantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, por inadimplemento parcial das custas iniciais parceladas, sem prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 290 do CPC determina a necessidade de intimação pessoal do autor, por seu advogado, para complementação das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.
5. A extinção do processo, sem a observância dessa formalidade, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da economia processual e da cooperação.
6. A ausência de intimação específica configura vício sanável, o que impõe a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito, precedido da devida intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue o processo por ausência de pagamento de custas complementares parceladas sem prévia intimação pessoal do autor. 2. O vício relativo à ausência de complementação das custas é sanável, devendo ser oportunizado à parte o suprimento da falta.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 290.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0025492-26.2019.8.08.0035, Rel. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 20.06.2022, publ. 01.07.2022; TJES, Apelação Cível nº 0026081-56.2016.8.08.0024, Rel. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0013173-50.2020.8.08.0048

APTE
:
CLAUDIO JOSE RAPOSO FERREIRA

APDO
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
Cláudio José Raposo Ferreira
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde foi extinto o processo sem resolução de mérito ante a falta de complementação das custas processuais.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
efetuou o pagamento integral das custas iniciais;
(ii)
houve necessidade de complementação das custas por alteração no valor da causa, sendo deferido o parcelamento em seis vezes;
(iii)
apenas a primeira parcela foi emitida pela contadoria e devidamente paga, não tendo sido emitidas as demais;
(iv)
não houve intimação pessoal do apelante para pagamento das custas complementares; e que
(v)
a jurisprudência do STJ exige intimação pessoal do autor para a complementação das custas processuais.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Conforme se infere dos autos, após a retificação do valor da causa, o autor postulou pelo parcelamento das custas iniciais complementares em 6 vezes (fl. 155/156), o que foi deferido pelo d. Juízo sentenciante (fl. 157).

O requerente efetuou o pagamento apenas da parcela de número 1 (fl. 162), e o feito seguiu regularmente, sucedendo-se a digitalização dos autos (id 9895542) e a intimação das partes acerca da digitalização (id 9895545).

Em seguida, sem que houvesse intimação específica para o pagamento dos parcelamentos de custas em aberto, tampouco intimação prévia para manifestação sobre o ponto, o d. Juízo primevo proferiu
sentença
determinando o
cancelamento da distribuição
ao fundamento de que “
apesar de intimada para promover o pagamento das custas processuais prévias, a parte demandante manteve-se inerte, conforme depreende-se dos autos
”.

Não houve, entretanto, intimação alguma, o que seria indispensável conforme inteligência do art. 290 do CPC, e em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da economia processual e da cooperação.

Além disso, a parte foi surpresada com a decisão de extinção do feito sem que tenha sido intimada para sanar o vício, em clara afronta aos arts. 9º e 10 do CPC.

Este Eg. TJES, em caso idêntico, assim decidiu recentemente, mencionando precedente desta col. Quarta Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA TERMINATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . “
Mesmo diante do parcelamento de custas, incide a regra do artigo 290 do Código de Processo Civil, exigindo-se prévia intimação do procurador da parte para recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. A falta de recolhimento das custas prévias é vício sanável, que não impõe necessariamente a extinção do processo
.” (TJ-ES - AC: 00254922620198080035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 20/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022) 2. No caso concreto, o autor foi intimado quanto ao deferimento do parcelamento das custas processuais, todavia não foi intimado para pagamento das parcelas em aberto, uma vez constatada a inadimplência . 3.
Ainda que não seja possível se falar em violação ao princípio da que veda à decisão surpresa no caso concreto, uma vez que o autor foi advertido que deveria recolher as custas independente de nova intimação, sob pena de extinção do feito, a medida adotada pelo magistrado primevo vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e, principalmente, da primazia do julgamento de mérito
. 4. In casu, há ainda a comprovação nos autos de que as parcelas em aberto foram adimplidas, consoante documentos que acompanharam os embargos declaratórios opostos na origem . Ou seja, antes da interposição do recurso de apelação sob exame, o vício já havia sido sanado, de sorte que não se vislumbram motivos para que não seja dado prosseguimento ao feito, privilegiando-se a efetiva prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026081-56 .2016.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que o feito tenha regular processamento,
o que deverá ser precedido da intimação d
o autor,
por seu advogado,
para efetuar o recolhimento das custas em aberto,
sob pena de extinção do feito
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.